Tribunal: TJDFT
Processo: 0711965-98.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711965-98.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ANGELA MARIA DE ALENCAR PEREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SENTENÇA COLETIVA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL. OBJETO. DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA AGREGADOS A ATIVOS DEPOSITADOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. ALTERAÇÃO DA FÓRMULA DE CORREÇÃO (“PLANO VERÃO”). SUSPENSÃO DO CURSO PROCEDIMENTAL. QUESTÃOJÁ DECIDIDA. PRECLUSÃO. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. DÉBITO EXEQUENDO. CITAÇÃO. DEPÓSITO. JUROS MORATÓRIOS. CESSAÇÃO A PARTIR DO DEPÓSITO. DÉBITO SOBEJANTE. AFERIÇÃO FÓRMULA DE APURAÇÃO. FIXAÇÃO. DECISÃO PRECLUSA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO. DESPROVIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. FIXAÇÃO. DESCABIMENTO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Aprendido que a questão reprisada atinente à suspensão do curso procedimental fora resolvida no curso processual, a resolução empreendida, acastelada pela preclusão, torna-se impassível de ser revisada ou reprisada, tornando inviável, ademais, que seja reprisada a postulação de suspensão do trânsito processual por ter sido inserida no âmbito da abrangência de suspensão determinada em sede de recurso repetitivo que a afetara para julgamento, pois condicionada a suspensão, em subserviência à eficácia da coisa julgada, à inexistência de resolução definitiva da matéria. 2. Conquanto o depósito do equivalente ao débito exequendo implique a cessação da fluência dos juros moratórios incidentes a cargo do executado, pois transmitido esse encargo ao banco depositário, a obrigação pode ser modulada segundo os parâmetros estabelecidos ao ser resolvida a impugnação que deduzira, e, aferido que subsiste débito não resolvido via de decisão acobertada pela preclusão, inviável que a fórmula de liquidação estabelecida seja novamente sujeitada a controvérsia e desqualificação ao simplesmente se aferido o débito ainda subsistente na conformidade do já definido 3. Conquanto viável se cogitar da viabilidade de majoração ou inversão dos honorários advocatícios no ambiente do agravo de instrumento mediante aplicação da figura dos honorários sucumbenciais recursais (CPC, art. 85, § 11), o instituto tem pertinência somente nas situações em que houvera a fixação de honorários pela decisão recorrida ou se, provido o agravo, o fato enseja a incidência da verba, derivando dessa apreensão que, se a decisão agravada não cogitara da fixação de novos honorários advocatícios, pois já fixados anteriormente, e o agravo resolvera apenas questão incidente, inviável se cogitar da viabilidade de majoração ou fixação de honorários recursais. 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. O recorrente aponta violação aos artigos 484, inciso I, e 524, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, alegando a necessidade de realização de perícia, ante o excesso de execução. Requer a suspensão do feito. Pede, ainda, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Nelson Willians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 484, inciso I, e 524, § 2o, ambos do Código de Processo Civil, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Ademais, acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Em relação à pretendida antecipação da tutela para suspender o processo de origem, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência, que se limita à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais, razão pela qual, indefiro o pedido. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Nelson Willians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003